Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo se o juízo da origem vem envidando esforços para manter a regular marcha processual, inclusive designando audiência de instrução e julgamento, em observância às normas destinadas a conter a contaminação decorrente da pandemia da COVID-19.
3. Ordem admitida parcialmente, e, nessa parte, denegada.